Tribunal: TJBA
Processo: 8056286-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056286-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JEANE PATRICIA LOYOLA BESSA

Advogado(s)
:
RUY SANDES LEAL JUNIOR, MARCOS VINICIOS MOTA CAMPOS

AGRAVADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO ATIVO PREJUDICADOS COM O JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL – DEFEITO EM VEÍCULO QUE COMPROMETE A SEGURANÇA – TUTELA ANTECIPADA JÁ DEFERIDA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA – PLEITO RECURSAL PARA QUE A SEJA A PARTE RECORRIDA OBRIGADA A MANTER O CARRO EM SUA POSSE – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E ANÁLISE NA ORIGEM – INCONGRUÊNCIA DO PLEITO COM AS NORMAS DE CONSUMO – RECURSO IMPROVIDO

1. Cuida-se de agravo de instrumento em que a parte autora na origem requer, em complementação a decisão que lhe deferiu veículo reserva, sejam as recorridas obrigadas a proceder com a guarda do veículo supostamente viciado objeto da ação.

2. Com o julgamento do presente recurso, perdem o objeto os aclaratórios apresentados pela parte agravante, em face da decisão que indeferiu o efeito ativo requerido no presente recurso.

3. O pleito de tutela antecipada na origem foi específico para fornecimento de veículo reserva, nada pleiteando quanto a manutenção do veículo viciado na posse da fabricante ou sua concessionária.

4. Resta evidente a relação de consumo existente entre as partes e o vício do produto frente a repetição dos mesmos defeitos, por mais de trinta dias, mas é o próprio Código de Defesa do Consumidor quem estabelece que deve o fornecedor consertar o bem e, apenas depois a não ocorrência do conserto a tempo e modo, possa o consumidor requerer o desfazimento do negócio.

5. O pleito formulado neste recurso e sequer levado à apreciação do Eminente
a quo
, levaria a consequência lógica que, mesmo consertado o veículo, cumprindo as acionadas sua obrigação legal, não fosse o mesmo devolvido a parte agravante, perpetuando a tutela antecipada deferida, o que não se justifica caso o bem seja consertado.

6. Outra consequência, ainda mais nefasta, é que o pleito autoral susta o direito das acionadas em comprovar o cumprimento do prazo legal com conserto do bem dentro do prazo de 30 (trinta) dias, prejudicando a ampla defesa e o contraditório garantidos constitucionalmente.

7. Embargos de declaração de evento 91144661 prejudicados.

8. Agravo de instrumento improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056286-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JEANE PATRICIA LOYOLA BESSA
e como apelada
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por julgar
PREJUDICADOS
os aclaratórios de evento 91144661 e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .